Tribunal: TJSP
Processo: 1080994-04.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000584587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080994-04.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAPPI
INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA, é apelado MOLD-MASTERS
DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CÂMARAS
QUENTES LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32322
Apelação no 1080994-04.2014.8.26.0100
Comarca de São Paulo
Apelante:
TAPPI
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
PLÁSTICOS
LTDA
(Recuperação Judicial)
Apelada: MOLD MASTERS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
SISTEMAS DE CÂMARAS QUENTES LTDA.
Ação monitória convertida de execução de título judicial - Extinção da ação em razão da
decretação da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora - Admissibilidade -
Crédito da autora habilitado no juízo universal - Sucumbência - Ônus sucumbenciais devem
ser suportados pela executada, em obediência ao princípio da causalidade - Sentença mantida
- Recurso improvido
1. Cuida-se de ação monitória ajuizada por MOLD-MASTERS DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SISTEMAS DE CÂMARAS QUENTES
LTDA contra a TAPPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA,
convertida em execução, ante a ausência de embargos de pessoa jurídica em
recuperação judicial.

A r. sentença assim decidiu: “Assim, em razão de inexistir interesse
processual para o prosseguimento deste, JULGO EXTINTO o processo, com
fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, devendo o credor habilitar
seu crédito no processo n.o 0012641-93.2017.8.29.0042, em trâmite da 4a Vara Cível
do Foro de Petrópolis/RJ. Em atenção ao princípio da causalidade, caberá ao
executado arcar com as custas e despesas processuais. Fixo honorários em favor do
patrono do exequente em 10% do valor da causa, devidamente atualizado.
Oportunamente, arquivem-se estes autos. P.R.I.” (fls. 270).
Apela a executada com o propósito de ver a r. decisão reformada,
pretendendo a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios e
despesas processuais (fls. 708/711).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 712/713).
É o relatório.
2. É certo que a apelante passa por presumível hipossuficiência econômica,
em virtude de pedido de recuperação judicial, inclusive deferido.
Defere-se, assim, o pedido de assistência judiciária em favor dela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.1. A insurgência recursal cinge-se à responsabilidade ou não da apelante
pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Pois bem. A sentença está correta.
Registra-se, por oportuno, que a sucumbência deve ser analisada em relação
ao princípio da causalidade.
Sendo assim, considerando que a exequente a princípio não tinha
conhecimento de que o plano de recuperação judicial seria aprovado e homologado
em 20/6/2017 (fls. 183/202), exerceu o direito de ação livremente, em 25/8/2014,
quando da distribuição da ação.
Adequada, assim, a manutenção da fixação do ônus da sucumbência, nos
exatos termos fixados na r. sentença.
Em suma, a executada foi quem deu causa ao ajuizamento da ação ante o
seu inadimplemento, ocorrendo a extinção por falta de interesse, nos termos do art. 49
da Lei 11.101/2005.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, ficam
os honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 20% sobre o valor da causa
atualizado, com a ressalva de que tais verbas só poderão ser exigidas se houver
comprovação de que a executada não mais reúne os requisitos para a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3o do artigo 98 do novo
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator